Tribunal: TJSP
Processo: 2039448-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Propriedade industrial – Ação inibitória e indenizatória – Tutela de urgência indeferida – Afirmada violação de patente de modelo de utilidade – Inviabilidade do acolhimento e versão unilateral dos fatos formulada pela parte recorrente – Necessidade de contraditório e da colheita de elementos probatórios – Ausência de prova inequívoca – Decisão mantida - Recurso desprovido.